Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-40.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INTRAVITREA ANTI-VEGF. RECUSA. DANO MORAL.

1. Não se conhece de tese suscitada unicamente em grau recursal por caracterizar inovação recursal.

2. A recusa de custeio do tratamento prescrito pelo médico assistente, fundada unicamente na ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, deve ser considerada indevida, uma vez que a operadora do plano de saúde não pode limitar as formas de tratamento dos seus usuários (Precedentes STJ).

3. A angustia, a aflição e o constante temor vivenciados pela autora caracteriza ofensa de ordem extrapatrimonial, sobretudo em razão da possibilidade de que a consequência mais gravosa de sua enfermidade fosse consumada, a perda de sua visão. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais).

4. Conheceu-se parcialmente do apelo da ré e, na parte conhecida, negou-se provimento.